Tribunal: STF
Processo: ADI 1962
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-08
Data de publicação: 2001-11-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÕES "APÓS A
APROVAÇÃO DE SEU NOME PELA MAIORIA ABSOLUTA DOS MEMBROS DO PODER
LEGISLATIVO" E "APÓS APROVAÇÃO DE SEU NOME PELA MAIORIA ABSOLUTA DOS
MEMBROS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA", CONTIDAS, RESPECTIVAMENTE, NO § 1.º
DO ART. 99 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA E NO CAPUT DO ART. 10
DA LEI COMPLEMENTAR RONDONIENSE N.º 93/93. NOMEAÇÃO DO CHEFE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL. ALEGADA
INCONSTITUCIONALIDADE.
        Dispositivos que, contendo as expressões sob enfoque,
contrariam, na forma de precedentes do Supremo Tribunal Federal, o
princípio constitucional da separação dos poderes, bem como o art. 128,
§ 3.º, da Carta da República.
        Procedência da ação.